Tribunal: TJPA
Processo: 0816039-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816039-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIELE STEPHANIE FURTADO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. A controvérsia decorre do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com o registro “não procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese do Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, exigindo apenas o envio ao endereço constante do contrato.

4. Contudo, a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço, o que desqualifica o envio como constitutivo da mora.

5. O STJ esclareceu expressamente que tal hipótese não se enquadra no Tema 1.132, pois a notificação sequer foi enviada ao endereço do devedor.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma que notificações devolvidas com o motivo “não procurado” não configuram constituição válida em mora.

7. A ausência de envio eficaz da notificação compromete o exercício regular do direito de ação de busca e apreensão, pois inviabiliza o cumprimento da exigência legal de prévia constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui validamente o devedor em mora; 2. A hipótese não se enquadra no Tema 1.132 do STJ, por não evidenciar envio regular da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Código de Processo Civil, arts. 319, 321 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024; TJPA, ApCiv nº 0808517-41.2022.8.14.0028, Rel. Desª Maria Filomena, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816039-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ADRIELE STEPHANIE FURTADO SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão monocrática de id. 28934374 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento para manter o interlocutório guerreado.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão. A parte agravante alegou que a mora estaria configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo diante da devolução do aviso de recebimento com o motivo “Não Procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do art. 2º,

§2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo possível, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base nesse elemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é condição essencial para a propositura válida da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme determina a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ admite a constituição em mora com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do recebimento.

5. Contudo, o retorno da notificação com o motivo “Não Procurado” revela que a correspondência sequer chegou a ser entregue no endereço contratual, razão pela qual a situação não se enquadra no alcance do Tema 1.132.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que, nesses casos, não se configura a constituição válida da mora, por ausência de tentativa real de entrega da notificação ao endereço pactuado.

7. Adotar entendimento diverso comprometeria os direitos do devedor garantidos pela legislação e pela boa-fé objetiva, violando o devido processo legal e os princípios que regem as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não constitui o devedor em mora para fins de ação de busca e apreensão; 2. A hipótese “Não Procurado” não está abrangida pelo Tema 1.132 do STJ, pois indica ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual; 3. Para a validade da constituição em mora, exige-se o envio da notificação com efetiva tentativa de entrega no domicílio indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; TJPA, ApCiv 0808517-41.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.08.2023; TJAC, ApCiv 0711943-63.2023.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 29.11.2024; TJSP, AI 2028458-22.2025.8.26.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28.02.2025.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 29552298) sustentando a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 32719969.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da valide da constituição/comprovação da mora do devedor
ante a devolução do aviso de recebimento – AR da notificação extrajudicial com o motivo “NÃO PROCURADO”
.

Passo à análise das alegações recursais.

In casu,
resta inconteste que as parte celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto a necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se no sentido de que o retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
AUSENTE
”, “
MUDOU-SE
”, “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”, “EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO”,
etc. tornava-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Entretanto, da referida tese não se fez constar EXPRESSAMENTE à menção quanto à devolução do aviso de recebimento pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Contudo, como o entendimento fixado era no sentido de que bastava o envio da notificação ao endereço indicado – independentemente do efetivo recebimento por alguém -, esta relatora, assim como outros julgadores, refluiu da acepção de que era ao menos necessário o envio da notificação ao endereço, em claro respeito à organização judiciária pátria.

Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO” - que sequer foi enviada ao devedor posto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega - constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “
inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Portanto, retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “NÃO PROCURADO” para considera-lo inapto à comprovar a mora do devedor,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/08/2023 )

Não diverge a jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO MÉRITO . PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO . CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO: “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1 .132 AO CASO EM ANÁLISE. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA . PROVIMENTO.

Considerando que o agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Noutro mérito, registra-se a insuficiência do conjunto probatório produzido até o momento para a comprovação da mora, tendo em vista que a correspondência retornou com o registro de “não procurado”, indicando que a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço do contrato.

Nesse contexto, é importante registrar a inaplicabilidade do Tema nº 1 .132 ao caso em análise, na medida em que a tese firmada não se aplica às hipóteses de insuficiência do endereço do devedor, eventual extravio do aviso de recebimento, indicação do retorno pelo motivo "mudou-se", dentre outros, conforme mencionado no inteiro teor do voto condutor da referido tema.

Portanto, tem-se que a mora não foi devidamente configurada até o presente momento, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Provimento do recurso.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173520720248150000, Relator.: 502 Bad Gateway

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO . DEVOLVIDA. MOTIVO ?NÃO PROCURADO?. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ. 2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07229106220248070003 1928547, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira visando reaver bem móvel cujo contrato firmado foi inadimplido. 2. Sentença do Juízo da 2 .ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de constituição em mora, mesmo após prazo para emenda à inicial. 3. Apelação interposta pelo banco credor, sustentando que houve a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, cujo aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "Não Procurado". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com devolução "Não Procurado" atende ao disposto no art. 2.º, § 2 .º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo, assim, o devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Segundo o Tema 1132 do STJ, a comprovação da mora é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Todavia, a simples devolução com anotação "Não Procurado" denota falha na tentativa de notificação, não cumprindo o ônus do credor. 6. A jurisprudência do TJAC e STJ reafirma que, em caso de devolução da notificação por motivos como "Não Procurado", não se configura a constituição em mora?? . 7. Inaplicabilidade da teoria da expedição, eis que não se identificou má-fé do devedor ante a mera impossibilidade do serviço postal atender ao envio da notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A devolução de aviso de recebimento relacionado ao envio de notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado' não constitui elemento hábil a constituir o devedor em mora." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2 .º, § 2.º e Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n .º 1132 e AgInt no REsp n.º 2.007.339/RS . TJAC, Apelação Cível n.º 0700030-29.2024.8 .01.0008. (TJ-AC - Apelação Cível: 07119436320238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 29/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026